Tribunal: TJES
Processo: 0011542-47.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011542-47.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYEGO ROMANHA DE ARAUJO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1
.
O apelado não comprovou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil.

2
.
Não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo

3
.
A situação de emergência do município de Governador Lindenberg foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença entre as partes, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 294/297-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de alongamento de dívida rural movida por
DYEGO ROMANHA DE ARAÚJO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
embora o Requerente não faça prova do prejuízo percebido em seu empreendimento rural, a Cédula de Crédito nº 1821555, foi assinada em 12/07/2017 (fls.30/40), ou seja, depois de promulgado o Decreto 619-S, que declarou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo afetado por Estiagem, o qual data de 05/05/2016
” (fl. 296-verso).

Asseverou que “
a despeito da ausência de prova quanto ao requerimento formal por parte do devedor, certo é o devedor externou sua intenção de obter a prorrogação de sua dívida, conforme se vê do e-mail remetido à unidade bancária detentora do contrato firmado (fl.93/98)
” (fl. 297).

Por isso, determinou que a cooperativa proceda ao alongamento da cédula de crédito bancário nº 1821555, nos termos da Resolução nº 4.660/18 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18 e da súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, condenou a cooperativa ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram a cédula de crédito bancário nº 1821555 (fls. 30/40), no dia 12 de julho de 2017, para a renegociação de dívidas, sendo que o saldo devedor reconhecido e confessado foi da ordem de R$ 17.004,71 (dezessete mil e quatro reais e setenta e um centavos).

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Nesta hipótese, o apelado não evidenciou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil.

Aliás, percebe-se que a presente demanda somente foi proposta após o transcurso do prazo para a adesão ao almejado alongamento, isto é, no dia 13 de dezembro de 2018, sendo que, ao contrário do que afirma a sentença, sequer há nos autos cópia correio eletrônico prévio que demonstre a intenção de postergação do débito.

Nesse contexto, a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo rechaça a pretensão do apelado. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; AC 0002733-75.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação do recorrido.

A situação de emergência do município de Governador Lindenberg foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. Conquanto a legislação de regência e a Súmula nº 298 do c. STJ estabeleçam ser direito do devedor obter o alongamento da dívida originada de crédito rural, é cediço que os requisitos contidos nas normas do Banco Central do Brasil devem ser preenchidos para a obtenção do benefício
. No particular, não restou demonstrado o efetivo prejuízo das atividades agrícolas e de pecuária em decorrência de alterações climáticas.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. De outro vértice, cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, se previamente pactuadas (Súmula nº 93, c. STJ). Ademais, as garantias contratadas para assegurar o crédito obtido, desde que livremente pactuadas, não ensejam qualquer ilegalidade. (TJDF; Proc 07106.21-56.2018.8.07.0020; Ac. 117.5882; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Cumpre mencionar, ainda, que o banco apelante buscou resolver amigavelmente a questão, haja vista a proposta de acordo apresentada na audiência realizada no 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania (evento 7036700), porém, o requerente/apelado sequer compareceu ao ato, tampouco se manifestou (evento 8028026).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação do serviço.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem contra o Sr. Dyego Romanha de Araújo e por conta do parcial provimento do apelo do ente público
1
.

É como voto.

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)